Tribunal: TJPA
Processo: 0812092-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812092-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIA DOS SANTOS NUNES, MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

- Improcede a alegação de que houve violação ao
art. 316, parágrafo único, do CPP e, em consequência, a contemporaneidade da prisão preventiva, como determina o art. 312, §2º, do CPP, porque não teria ocorrida a reavaliação da necessidade da prisão preventiva das pacientes nos últimos 90 dias, já que a última ocorreu em 29/07/2020. Isso porque, em informações complementares, o juízo
a quo
assentou que, em 17/12/2020, reavaliou a necessidade das prisões preventivas, mantendo-as (fl. 56 ID nº 4217210), cumprindo, assim, o dispositivo legal invocado pela defesa.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DILIGÊNCIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO DESDE O TÉRMINO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM 24/09/20219. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. ILEGALIDADE PATENTE.

-

As diligências (juntada dos laudos de necrópsia e de levantamento do local do crime) ainda se encontram pendente de cumprimento desde a realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 24/09/2019 para, em seguida, passar-se à fase de alegações finais. O juízo
a quo
, em 17/12/2020, reiterou a requisição das perícias referidas, concedendo prazo ao IML de 48h, sob pena de incorrer em crime de desobediência sem que, até a presente data, tenha sido cumprido.

- Não se desconhece o entendimento sumulado pelo c. STJ e por esta Corte de que:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA). Entretanto, mesmo após o encerramento da instrução em 24/09/2019 (fls. 36-39 ID nº 4176024), sem que a defesa tenha dado causa, o feito ainda não fora sentenciado, pois, como dito, pendente a juntada de laudo de necrópsia e de levantamento do local do crime, a denotar que a
demora não segue critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, restando, a meu sentir, caracterizado o excesso de prazo à formação da culpa, motivo pelo qual substituo a prisão preventiva impostas às pacientes pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
MÁRCIA DOS SANTOS NUNES e MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo nº 0003951-85.2019.8.14.0061.

A impetrante suscita
constrangimento ilegal, porque não houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva nos últimos 90 dias
, já que a última ocorreu em 29/07/2020,
violando-se o art. 316, parágrafo único, do CPP
e, em consequência, a
contemporaneidade
da prisão preventiva, como determina o art. 312, §2º, do CPP.

Ressalta que, em 04/12/2020, a secretaria do juízo
a quo
expediu certidão atestando que
“em razão do acúmulo de trabalho na Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, não foi possível, até a presente data, cumprir as diligências determinadas nos autos do processo em epígrafe.”
, em claro
excesso de prazo à formação da culpa
sem causa dada pela defesa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0800263-37.2020.814.0000 (fl. 17 ID nº 4127362).

Acolhi a prevenção e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 19-21 ID nº 4147702), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 27-28 (ID nº 4176024), sendo colacionados documentos de fls. 29-50.

Tendo em vista que as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora não se mostrarem satisfatórias à análise do
mandamus
, para melhor subsidiar a prestação jurisdicional,

solicitei informações complementares
(fls. 51-53 ID nº 4177199), as quais foram prestadas à fl. 55, sendo juntados documentos de fls. 56-65.

Indeferi
a liminar
(fls. 66-68 ID nº 4218056).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 71-74 ID nº 4308577).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Improcede a alegação de que houve violação ao
art. 316, parágrafo único, do CPP e, em consequência, à contemporaneidade da prisão preventiva, como determina o art. 312, §2º, do CPP, porque não teria ocorrida a reavaliação da necessidade da prisão preventiva das pacientes nos últimos 90 dias, já que a última ocorreu em 29/07/2020. Isso porque, em informações complementares, o juízo
a quo
assentou que, em 17/12/2020, reavaliou a necessidade das prisões preventivas, mantendo-as (fl. 56 ID nº 4217210), cumprindo, assim, o dispositivo legal invocado pela defesa.

Passo a apreciar a alegação de
excesso de prazo à formação da culpa.

Assinalo, inicialmente, que, em anterior impetração (HC nº 0800263-37.2020.8.14.0000), a higidez do título constritivo fora apreciada por este colegiado em 13/02/2020, sendo consignado, no voto, que
“
não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da prisão preventiva das pacientes
quando da homologação do flagrante delito
(fls. 11-16 ID nº 2645490)
bem como na decisão de indeferimento de sua substituição por medidas cautelares diversas
(fls. 17-19 ID nº 2645491),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que a paciente Márcia, na fase inquisitorial, confessou o crime, relatando que a vítima, seu padrasto Fábio, chegou, em sua residência, no dia 27/04/2019, de noite, embriagado e passou a discutir com sua mãe, a paciente Margarida. Ao sair do quarto, a paciente Márcia viu sua mãe, paciente Margarida, indo em direção ao seu padrasto, com uma faca nas mãos, desferindo o primeiro golpe na vítima. Em seguida, pegou a faca de sua mãe e desferiu mais dois golpes nas costas de Fábio e, logo após, a paciente Margarida pegou a faca para terminar de matar a vítima. Diante disso, o juízo coator decretou a prisão processual das pacientes, considerando a
gravidade concreta
do delito e a periculosidade das pacientes revelada pelo
modus operandi
empregado”.

Na ocasião, ainda, a defesa havia alegado excesso de prazo à formação da culpa, que fora rechaçada nos seguintes termos:

“Segundo as informações da autoridade coatora, as pacientes foram presas em flagrante delito em 28/04/2019, sendo homologado e convertido em prisão preventiva em 30/04/2019. A denúncia fora oferecida em 21/05/2019 e recebida em 05/07/2019, ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2019. As pacientes foram devidamente citadas em 12/07/2019 e apresentaram resposta à acusação em 14/08/2019, quando arrolaram dez testemunhas, sendo cinco ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada em 24/09/2019, ocasião em que as pacientes foram interrogadas, estando os autos, em secretaria, aguardando cumprimento de diligências requerida pelo RMP.”

No entanto, tais diligências (juntada dos laudos de necrópsia e de levantamento do local do crime) ainda se encontram pendente de cumprimento desde a realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 24/09/2019 para, em seguida, passar-se à fase de alegações finais. O juízo
a quo
, em 17/12/2020, reiterou a requisição das perícias referidas, concedendo prazo ao IML de 48h, sob pena de incorrer em crime de desobediência sem que, até a presente data, tenha sido cumprido.

Nesse prisma, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei o seguinte ofício, de lavra do Diretor de Secretaria do juízo
a quo
, datado de 13/01/2021:

“
(...)

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Diretor(a) do N
ú
cleo Avan
ç
ado do CPC Renato Chaves

Rua Bras
í
lia, s/n.
º
, bairro Vila Permanente

CEP: 68.464-000

NESTA
.

Ref.: Proc. n.
º
. 0003951-85.2019.8.14.0061

Senhor(a) Gerente,

Cumprimentando-o, e de ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal, Dr. JOS
É
ANT
Ô
NIO RIBEIRO DE PONTES J
Ú
NIOR, solicito a Vossa Senhoria que remeta a este Ju
í
zo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os laudos de per
í
cias de necr
ó
psia e levantamento do local de crime, sob pena de incorrer em crime de desobedi
ê
ncia.

Atenciosamente

EDEVALDO FREITAS BAIA

Diretor Interno da Secretaria da Vara Criminal da

Comarca de Tucuru
í
/PA
”

Não se desconhece o entendimento sumulado pelo c. STJ e por esta Corte de que:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).
Entretanto, mesmo após o encerramento da instrução em 24/09/2019 (fls. 36-39 ID nº 4176024), sem que a defesa tenha dado causa, o feito ainda não fora sentenciado, pois, como dito, pendente a juntada de laudo de necrópsia e de levantamento do local do crime, a denotar que a
demora não segue critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, restando, a meu sentir,
caracterizado o excesso de prazo à formação da culpa, motivo pelo qual substituo a prisão preventiva impostas às pacientes pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente,
conheço
da impetração e

concedo a ordem
para, reconhecendo o excesso de prazo à formação da culpa,

substituir a prisão preventiva impostas às pacientes pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP.

É como voto.

Expeçam-se os competentes alvarás de solturas.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/01/2021